Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-57.2023.8.11.0008
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001760-57.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 406.157.071-49 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 406.157.071-49 (RECORRIDO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), 50.834.073 MATHEUS CAIXETA SILVA - CNPJ: 50.834.073/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado Cível
: 1001760-57.2023.8.11.0008

Recorrente(s)
:
MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

Recorrido(s)
:
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES e MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator
: WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 27/11 a 1/12/2025

Ordem da pauta
: 95

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO RECONHECIDO NO LAUDO TÉCNICO. LEI LOCAL QUE ESTIPULA O GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE EM 10% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% SOBRE O SALÁRIO BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA NÃO PROVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 320706904 – reclamação nº 1001760-57.2023.8.11.0008 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (
vinte por cento
) sobre o vencimento base da Reclamante, e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições sujeitas ao adicional de insalubridade.

- da necessidade de observação do grau médio de insalubridade estabelecido pela Lei Municipal 001/2005.

Conforme se observa na Lei Municipal 001/2005, é concedido para os servidores municipais que fazem jus a insalubridade em grau médio, um adicional de 10% sobre o vencimento básico do servidor.

Dessa forma, em que pese o Laudo Técnico de ids. 320706895, conceda à autora um percentual de 20% sobre seu vencimento básico, impossível a concessão do adicional de insalubridade em grau médio nesses termos, visto que a Lei local estipula um percentual de 10% sobre o vencimento básico para o adicional de insalubridade em grau médio.

Nesse sentido:

“...

Art. 95. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou

com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou

periculosidade, devidos nos percentuais sobre o vencimento básico

de:

I. insalubridade nos seguintes percentuais:

II.

a) 6,50% (seis virgula cinqüenta por cento) para grau

mínimo;

b) 10% (dez por cento) para grau médio;

c) 15% (quinze por cento) para grau máximo. (Redação

dada pela Lei Complementar 045/2012)

§1º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e

periculosidade deverá optar pelo maior, vedada a acumulação dos

mesmos. (Redação dada pela Lei Complementar 045/2012) §2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa

com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua

concessão. ...”

- da irretroatividade do termo inicial.

É indevido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

- da litigância de má-fé.

Caracteriza-se litigância de má-fé deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (
art. 80, I, do CPC
), bem como, o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decididas com fundamento na prova produzida (
art. 80, VII, do CPC
), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado. Precedentes. (
STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024
); (
TJDFT – 1ª TR – RI nº 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003
) e (
TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED nº 1014870-26.2018.8.11.0000 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019
).

Deste modo, age em litigância recursal de má fé a Recorrente
MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA, quando pleiteia direito em evidente confronto com a legislação vigente.

- matéria de ordem pública e aplicação de ofício.

A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes.
(
STJ
–

4ª T -
AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6
– rel.
Ministro RAUL ARAÚJO
– j.
07/04/2011
-
DJe 18/04/2011
) e
(
TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA
.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
limitar a condenação do Município de BARRA DO BUGRES, ao pagamento do adicional de insalubridade de 10% (
dez por cento
) sobre o vencimento base da Reclamante, e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições sujeitas ao adicional de insalubridade;
2.2)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.3)
limitar a obrigação, ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
80, I (
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
), VII (
abuso no direito de recorrer
), c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC c.c. TEMA 1.002/STF (
RE nº 1.140.005
):
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES;
3.2)
condeno a parte Recorrente
MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA
:
3.2.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida;
3.2.2)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
3.2.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.2.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025